Tribunal: TJMMG
Processo: 2000634-77.2019.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - ENVOLVIMENTO DO
OFICIAL COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE EXPLORAVA
JOGOS DE AZAR NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
- PRELIMINARES DEFENSIVAS REFUTADAS - NO MÉRITO,
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS
CAPAZES DE ENSEJAR A NULIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - ACERVO
PROBATÓRIO INCONTROVERSO - CONDUTAS GRAVES
QUE AFETARAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA
CLASSE - OFICIAL CONSIDERADO INDIGNO DE
PERMANCECER NA CORPORAÇÃO - DECRETAÇÃO DA
PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE NA
PMMG.
- A submissão do oficial ao Processo de Justificação não visa
analisar as supostas condenações na justiça comum ou militar ou
o mérito das transgressões disciplinares cometidas. O objetivo
principal deste processo originário é verificar se a conduta
praticada pelo justificante compromete ou inviabiliza sua
permanência na corporação e se os atos praticados afetam a
honra pessoal ou o decoro da classe.
- Não se pode conceber que um oficial de alta patente permaneça
nos quadros da Força Pública Estadual trilhando uma vida
inconsequente, descompromissada, cometendo atos indignos,
que afetem a honra pessoal e o decoro da classe dos milicianos
mineiros.
- Resta evidente que o justificante não mais preenche os
requisitos básicos que se espera de um líder, de um condutor de
homens que são incumbidos de levar segurança, proteção à vida
e ao patrimônio do povo mineiro.
- As condutas apuradas neste PAD foram ofensivas à honra
pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e
comprometeram a imagem e a credibilidade da Polícia Militar e de
seus integrantes, estando o militar, comprovadamente, incurso no
artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, parágrafo único, e incisos II e
III, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado
de Minas Gerais (CEDM).
- Declarado o oficial justificante indigno do oficialato da PMMG.
- Decretada a perda do seu posto e de sua patente.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
2

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo eproc n. 2000634-77.2019.9.13.0000 Referência: PAD Portaria n. 120.273/2017-PAD/CPM Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – ENVOLVIMENTO DO OFICIAL COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE EXPLORAVA JOGOS DE AZAR NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA – PRELIMINARES DEFENSIVAS REFUTADAS – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS CAPAZES DE ENSEJAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – CONDUTAS GRAVES QUE AFETARAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – OFICIAL CONSIDERADO INDIGNO DE PERMANCECER NA CORPORAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE NA PMMG. - A submissão do oficial ao Processo de Justificação não visa analisar as supostas condenações na justiça comum ou militar ou o mérito das transgressões disciplinares cometidas. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo justificante compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. - Não se pode conceber que um oficial de alta patente permaneça nos quadros da Força Pública Estadual trilhando uma vida inconsequente, descompromissada, cometendo atos indignos, que afetem a honra pessoal e o decoro da classe dos milicianos mineiros. - Resta evidente que o justificante não mais preenche os requisitos básicos que se espera de um líder, de um condutor de homens que são incumbidos de levar segurança, proteção à vida e ao patrimônio do povo mineiro. - As condutas apuradas neste PAD foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram a imagem e a credibilidade da Polícia Militar e de seus integrantes, estando o militar, comprovadamente, incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, parágrafo único, e incisos II e III, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). - Declarado o oficial justificante indigno do oficialato da PMMG. - Decretada a perda do seu posto e de sua patente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais e justificante Alexander Dias Martins, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em afastar as preliminares levantadas pela defesa. No mérito, também por unanimidade, julgaram procedente a pretensão do Estado de Minas Gerais, para declarar o oficial justificante indigno para o oficialato na PMMG, decretando-se a perda de seu posto e de sua patente. RELATÓRIO O Major PM Alexander Dias Martins, lotado na DTS, teve instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.273/2017-PAD/CPM, pela prática das transgressões disciplinares descritas no artigo 13, incisos III, c/c o art. 64, parágrafo único, incisos II e III, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Consta nos autos que, no dia 08/11/2017, o justificante foi preso, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária, decorrente das investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que apontaram o seu envolvimento com uma organização criminosa ligada à exploração ilícita de jogos de azar, na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. As acusações abaixo descritas foram verificadas na investigação criminal realizada pelo GAECO, que culminou com o oferecimento de denúncia feita pelo Ministério Público em desfavor do justificante, no Processo n. 0024.17.130.696-2, que tramitou perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. São as seguintes condutas: CONDUTA N. 01 O acusado representava o elo entre a organização criminosa de exploração ilícita de jogos de azar, denominada “1000 Loterias”, valendo-se do exercício da função de subcomandante do 33º BPM (Betim) e do 48º BPM (Ibirité), entre os anos de 2016 e 2017. CONDUTA N. 02 O acusado repassava aos líderes da organização criminosa informações sobre operações de repressão aos jogos de azar, mediante recebimento de valores. CONDUTA N. 03 O acusado consultava e fornecia dados dos registros de ocorrências e identidade dos militares envolvidos nas aludidas operações. CONDUTA N. 04 O acusado patrocinava interesses da organização criminosa perante militares de menor graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 CONDUTA N. 05 O acusado cooptava outros militares para a prática da referida infração penal. Durante a tramitação do PAD, a Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por diversas vezes, tentou fazer o interrogatório do justificante, não obtendo êxito. Das 17 (dezessete) reuniões realizadas, o acusado e seu advogado não compareceram em 8 (oito) reuniões. O acusado compareceu sozinho em 3 (três), sendo necessária a designação de defensor ad hoc. Os fatos que deram origem a este PAD remontam ao ano de 2016, seguindo até o dia 08/11/2017, data em que o justificante foi preso em flagrante. Os atestados médicos obtidos pelo justificante são todos a partir de dezembro de 2017, ou seja, posteriores aos fatos que deram origem ao processo. A defesa condicionou, por diversas vezes, a realização do interrogatório do acusado e a apresentação do rol de testemunhas à submissão do justificante à Perícia Psicopatológica, contudo, por ele não se enquadrar nas condições estabelecidas no artigo 17 da Resolução n. 4278/2013, a CPAD indeferiu este requerimento. À fl. 254 (caixa 3 do arquivo – Evento 1), em decisão interlocutória em PAD, foi declarada superada a fase de apresentação do rol de testemunhas pela defesa técnica, pela sua exclusiva inércia, resultando em preclusão. Ao final da instrução do processo, a CPAD elaborou um TAV, contudo o advogado constituído, Dr. Domingos Sávio de Mendonça, deixou de apresentar as razões escritas de defesa, sendo necessária a nomeação do defensor ad hoc Ten Cel PM Fábio Luís dos Santos Cassavari, que fez a defesa escrita do justificante e a entregou à CPAD. Concluídos os trabalhos, a CPAD, por unanimidade de votos, julgou procedentes as acusações feitas ao acusado, opinando pela sua demissão da PMMG. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedentes as acusações, deliberando pela demissão do acusado da PMMG. O Coronel Corregedor da PMMG concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU, julgando procedentes as acusações descritas na portaria do processo, sugerindo a demissão do acusado da PMMG. Verificou o Comandante-Geral que as provas coligidas comprovaram a procedência das acusações descritas na portaria do processo, as quais foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, nos moldes das transgressões disciplinares previstas no artigo 13, inciso III, c/c art. 64, parágrafo único, incisos II e III, todos do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O acusado teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e, mesmo assim, não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. Com isso, o Comandante-Geral da PMMG julgou procedentes as acusações e encaminhou os autos do PAD para decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em conformidade com o disposto no art. 74, § 3º, da Lei n. 14.310/2002, c/c o art. 363 da Resolução Conjunta n. 4.220/12 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Esta decisão foi publicada no BGPM reservado n. 29, de 21/08/2019. Os autos foram remetidos a este Tribunal em 08/09/2019. O Estado de Minas Gerais foi intimado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 199, § 1º, do Regimento Interno, com redação dada pela Resolução n. 167/2016 (Evento 7). Em manifestação apresentada no Evento 10, o Estado de Minas Gerais requereu que seja julgado procedente o pedido para considerar o justificante culpado pela prática da transgressão prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM, declarando-o indigno para o oficialato e determinando a sua demissão e a perda de seu posto e de sua patente. No despacho do Evento 12, foi determinada a citação do justificante e a apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); não sendo apresentada a defesa no prazo, que fosse feita a designação de um Defensor Público; e, após a manifestação da defesa, que fossem os autos encaminhados ao e. Procurador de Justiça, para sua manifestação, no prazo regimental. Antecedendo a apresentação das razões escritas de defesa, o advogado Domingos Sávio de Mendonça, em 08/12/2019 (Evento 16), apresentou um pedido liminar, para que este juiz relator desse a última oportunidade para que se procedesse ao interrogatório do justificante, retornando os autos do PAD à PMMG. Em 30/10/2019 (Evento 18), como oportunidade derradeira, este juiz relator deferiu o pedido liminar e determinou o retorno dos autos do PAD à PMMG, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, fosse realizado o interrogatório do Maj PM Alexander Dias Martins e, após este prazo, fosse efetuado o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. Em 12/11/2019, através do Ofício n. 4683.1/19-CPM, a Corregedoria da PMMG remeteu a este Tribunal documento de designação de comissão para proceder ao interrogatório do Maj PM Alexander Dias Martins e um comprovante de licença médica do justificante, no período de 23/10/19 a 21/11/19. A notificação da defesa foi feita em 05/11/19, para a realização do interrogatório em 08/11/109, às 09 horas. O advogado de defesa alegou incompatibilidade no horário e pediu para que o interrogatório fosse adiado para as 15 horas do mesmo dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A notificação realizada, via PA, ao Maj Alexander Dias Martins, feita em 06/11/2019, às 09h29min, foi relida pelo oficial 5 (cinco) vezes. A Equipe de Prevenção e Qualidade da Corregedoria da PMMG realizou diligência no dia 06/11/19 na residência do justificante e de sua sogra, não conseguindo notificar o oficial para o seu interrogatório. O oficial foi notificado novamente, via PA, em 07/11/19, que a releu por duas vezes na mesma data. Na data determinada para o interrogatório, 08/11/19, os membros da comissão designada prestaram o compromisso previsto no artigo 70, inciso V, alínea “a”, do CEDM. Foi nomeado o Ten Cel PM Giovanni Franco como defensor ad hoc do justificante, conforme dispõe o artigo 340, caput, do MAPPA, contudo o acusado e seu defensor constituído, o advogado Domingos Sávio de Mendonça, não compareceram para o interrogatório, mesmo sendo tempestiva e devidamente notificados. Foi lavrada Ata da Reunião de Interrogatório, assinada pelos três membros. Todas as diligências e esforços foram empreendidos para que o justificante fosse localizado, contudo a equipe da Corregedoria da PMMG não conseguiu obter qualquer informação sobre a sua localização. Em 06/11/19, o justificante chegou a responder a uma das três notificações, via PA, requerendo a redesignação de outra data para o seu interrogatório, após o término de sua licença médica, contudo não alegou qualquer impedimento ou dificuldade no seu deslocamento para comparecer ao interrogatório. A estratégia de apresentar licenças médicas foi uma constante em toda a tramitação do PAD. O pedido de redesignação de outra data para o interrogatório foi indeferido pela comissão designada, tendo em vista o prazo improrrogável dado pelo Tribunal de Justiça Militar. Em 21/11/19 (Evento 31), este juiz relator abriu “vista” ao justificante, para que, no prazo de dez dias, apresentasse a sua defesa escrita. Em 10/12/19 (Evento 35), a defesa do justificante apresentou requerimento, para que os autos fossem novamente retornados à PMMG, a fim de que o justificante pudesse ser ouvido em seu interrogatório. Em despacho proferido no Evento 37, este juiz relator, reconhecendo que a estratégia da defesa do justificante de procrastinar o feito estava muito clara e cristalina, indeferiu o pedido do justificante de retorno do PAD à PMMG. Como não foi apresentada a defesa no prazo estipulado, foi determinada à Gerência Judiciária a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a fim de que fosse designado um Defensor Público para promover a defesa do justificante, Maj PM Alexander Dias Martins, no prazo de 10 (dez) dias. No Evento 51, foi apresentada a defesa escrita do justificante pela Defensora Pública Silvana Lourenço Lobo, que apresentou as seguintes preliminares: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Falta de contraditório, que enseja a nulidade do processo administrativo, base deste Conselho de Justificação; -Incompetência do processo disciplinar em investigar; - Falta de adequação disciplinar; - Ofensa ao contraditório e da ampla defesa. No mérito, alegou que o justificante ainda não se encontra em situação de condenação definitiva, uma vez que o trâmite processual que ocorreu perante a 8ª Vara Criminal da capital era absolutamente nulo, pela incompetência do juízo da justiça comum, e que o Processo n. 0000226-48.2018.9.13.0003, que tramita na 3ª AJME, ainda não possui o seu desfecho final, estando ainda em fase de instrução probatória. Alegou, também, que o justificante já se encontra na inatividade, tendo problemas de saúde, que podem ser comprovados pelas várias licenças de saúde que depreendeu na fase final de sua atividade policial. A Defensora Pública colacionou várias jurisprudências desta justiça especializada de improcedência das representações de perda de posto e da patente, em casos que agridem o patrimônio e a honradez da corporação, ocasião em que foram dadas novas oportunidades de realinhamento de conduta. Por fim, requereu que sejam considerados nulos os procedimentos administrativos e, via de consequência, reconhecida a inexistência de base para o oferecimento da ação de indignidade para o oficialato e, alternativamente, o sobrestamento deste processo, até a decisão final do processo criminal. Ainda, que seja improvida a presente representação, para manter nas fileiras da corporação o Major PM Alexander Dias Martins, reconhecendo-se ser o mesmo digno para a reserva do oficialato da PMMG. Termos em que requereu deferimento. No Evento 53, o e. Procurador de Justiça, em seu parecer, afirmou que as preliminares suscitadas não procedem, havendo todas elas sido correta e fundamentadamente refutadas pela decisão do Comandante-Geral da PMMG no PAD. Todas as decisões adotadas no procedimento foram devidamente motivadas, inclusive a que indeferiu a realização da perícia psicopatológica. Alegou que a portaria inicial, acompanhada dos documentos que a instruíram, atendeu aos requisitos do art. 68, § 2º, do CEDM, descrevendo suficientemente os fatos a serem apurados, apontando as infrações a serem punidas e convocando a comissão processante, e que o fato de a portaria ter feito mera referência à denúncia oferecida, à época, perante juízo incompetente não atinge a higidez daquela peça administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Considerou que o processo administrativo disciplinar é, sim, apto a investigar, conforme consta no artigo 70, incisos I e IX, do CEDM e que a defesa não comprovou efetivo prejuízo para o justificante, em decorrência das nulidades que alega. Por fim, disse ser descabido o pleito de sobrestamento do feito, em face da independência entre as esferas administrativa, penal e cível. No mérito, asseverou que as provas contidas no PAD são contundentes, impondo-se a procedência do pedido. Ex positis, o e. Procurador pugnou pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo deferimento do pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso inicialmente as seis preliminares suscitadas pela defesa do justificante. 1. O indeferimento dos pedidos de submissão do justificante à perícia psicopatológica não foi fundamentado e violou o princípio do contraditório Para que um militar submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) possa realizar a perícia psicopatológica, é necessário que antes passe por uma avaliação médica no Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) de sua unidade, para a verificação do preenchimento dos requisitos contidos na Resolução n. 4278/2013, que regulamenta este assunto. Este procedimento foi seguido à risca pela Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD). Tanto é que consta nos autos a Avaliação para Perícia Psicopatológica realizada pela médica 2º Ten QOS Paula Fraiha (NAIS – CSC-PMMG), em 12/01/2018, página 107 dos autos, com os seguintes dizeres: Major PM Alexandre Dias Martins Avaliação para Perícia Psicopatológica Avaliei o militar acima, número 109665000, bem como avaliação do seu prontuário médico, conforme determinação da Portaria n. 120.273/17-CPM, não estando indicada a realização de Perícia Psicopatológica por não se enquadrar no previsto no Artigo 17 da Resolução n. 4278/2013. Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2018. Ten Paula Fraiha Médica NAIS – CSC-PMMG Com base no parecer desta médica, a CPAD fundamentou o indeferimento do pedido de submissão do justificante ao referido exame, e o fez por diversas vezes durante a tramitação do processo administrativo, pois a defesa insistia sempre que o interrogatório do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acusado e a apresentação do rol de testemunhas só aconteceriam se o justificante fosse submetido à perícia psicopatológica. Como não havia previsão de realização deste exame no artigo n. 17 da Resolução n. 4278/2013, o indeferimento foi absolutamente correto e não houve qualquer violação ao princípio do contraditório. A intenção da defesa era prolongar a tramitação do PAD. Preliminar afastada. 2. O indeferimento da identificação do servidor responsável pela informação de que o irmão do justificante seria um “laranja” do esquema de corrupção violou o princípio do contraditório No que diz respeito ao pedido formulado pela defesa do justificante de identificação do responsável por inserir no processo que o irmão do acusado seria um “laranja” do esquema de corrupção, que constava no item 4, da Memória n. 0199.2.2/17-CPM, tem-se a dizer que tal pedido se trata de questão superada no curso do PAD. Basta verificarmos o Ofício n. 215/2018/GAECO, à fl. 244, e a decisão fundamentada contida à fl. 248, para constatarmos que o próprio Ministério Público afirmou que o Promotor de Justiça subscrevente, responsável pela presidência do Procedimento de Investigação Criminal n. 0024.17.004-220-4 (PIC), que instruiu a Ação penal n. 0024.17.130.696-2, desconhecia a informação contida no item 4 da Memória n. 0199.2.2/17-CP, de 16/11/2017, motivo pelo qual não podia esclarecer sua origem e nem mesmo a sua veracidade. Esclareceu ainda o Promotor de Justiça Rodrigo G. Fonte Boa, Coordenador Substituto do GAECO, em atenção ao princípio da boa-fé, que Cláudio Dias Martins não foi investigado no mencionado procedimento. Assim, se não havia qualquer interesse nesta investigação e sendo desconsiderado o documento, justificado está o indeferimento da identificação do servidor, motivo pelo qual fica afastada esta segunda preliminar. 3. Existe rasura da Memória 0199.2.2/17-CPM, sem providência a respeito pela comissão processante, o que viola o princípio do contraditório Este documento, por absoluta ausência de lastro probatório, como foi afirmado pelo próprio Ministério Público no Ofício n. 215/2018/GAECO, à fl. 244, foi retirado do processo por meio de “riscamento” à fl. 34, não sendo, portanto, considerado pela CPAD. Estando riscado por absoluta falta de interesse como prova, não há porque se questionar esta rasura. Terceira preliminar afastada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 4. O PAD é incompetente para investigar e, como o processo criminal sobre os fatos está em curso, o processo deveria ser sobrestado Esta argumentação mostra-se completamente descabida. A Administração Militar instaurou a Portaria do PAD em estrita observância aos parâmetros da legalidade, com suporte no art. 326, § 2º, da Resolução Conjunta n. 4220/2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que permite a instauração do PAD com base em transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo criminal, conforme ocorreu no presente caso. Esclareço à defesa que o artigo 63 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) estabelece que a CPAD fará o exame sobre a capacidade de o militar permanecer ou não na corporação, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual não há outro meio de formar convencimento quanto à finalidade precípua da comissão processante, sem a apuração dos fatos, objetivando a busca da verdade. Destaca-se, ainda, que o fato de a investigação criminal estar em andamento, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, não obsta a apuração administrativa – conforme tentou fazer valer a defesa –, em face da independência das esferas administrativa e criminal, prevista no artigo 540, parágrafo único, do MAPPA. Descabido o pleito de sobrestamento do feito. Quanto à alegação da defesa de que a Portaria do PAD é inepta, ouso discordar. Os documentos que a acompanharam atenderam plenamente aos requisitos previstos no artigo 68, § 2º, do CEDM, descrevendo suficientemente os fatos a serem apurados, apontando as infrações a serem punidas e convocando a comissão processante. O fato de a portaria ter feito mera referência à denúncia oferecida, à época, perante o juízo incompetente não atinge a higidez daquela peça administrativa. Diante destes argumentos, fica afastada esta quarta preliminar. 5. A Portaria do PAD ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não explicitou a repercussão negativa dos fatos para a Corporação A Administração Militar sempre primou pelos princípios que lhe são peculiares, não sendo diferente quando da análise dos fatos envolvendo o justificante, o que se percebe pelo simples exame dos autos. Para configurar o grave escândalo, basta que a conduta praticada pelo justificante saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, conforme disposto no artigo 5º, § 3º, da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01, de 03/02/2014, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 estabelece padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e do CBMMG. Ademais, ficou comprovado nos autos que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo, com matérias jornalísticas publicadas na mídia que faziam menção que “Major e Sargento da PM” são presos em operação contra jogo de azar em BH, e, ainda, que “PMs são presos por integrarem quadrilha de jogos do bicho” (fls. 35/36v). Não há dúvidas de que as condutas do justificante macularam a imagem e a credibilidade da corporação. Nesse sentido, fica afastada esta quinta preliminar. 6. Todos os pedidos da defesa foram rejeitados por decisões sem a devida fundamentação e contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório Tal afirmativa não se sustenta. Verifiquei nos autos que todos os pedidos formulados pela defesa do justificante, no decorrer da instrução do processo, foram devidamente analisados pela CPAD, a qual motivou e fundamentou seus respectivos indeferimentos, desconstituindo as afirmações da defesa de que foram feitos ao arrepio da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, afasto esta última preliminar. No mérito, ressai do acervo probatório contido no PAD de Portaria n. 120.273/17-PAD/CPM que o Major PM Alexander Dias Martins foi preso em 08/11/2017, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária, em decorrência de investigações que foram conduzidas pelo Ministério Público, que apontaram o seu envolvimento com uma organização criminosa denominada “1000 Loterias”, ligada a exploração ilícita de jogos de azar (máquinas caça-níqueis e jogo do bicho) na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Aflora dos autos que o justificante representava o elo entre a organização criminosa e o poder público, valendo-se de sua função de Subcomandante do 33º BPM (Betim) e do 48º BPM (Ibirité), entre os anos de 2016 e 2017. A atuação do Major Alexander consistia no repasse de informações aos líderes da organização, relatando quais as operações policiais seriam desencadeadas na repressão das casas onde funcionavam os jogos de azar, mediante o recebimento de valores em dinheiro. O justificante consultava e fornecia dados dos registros de ocorrências e a identidade dos militares que estariam envolvidos nas aludidas operações policiais. Patrocinava interesses da organização criminosa perante os militares de menor graduação e ainda cooptava outros militares para que se omitissem na repressão ao jogo de azar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Foram realizadas cinco ações controladas e coordenadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em que foi possível, através de interceptação telefônica, mensagens do aplicativo WhatsApp e demais documentos apreendidos que fazem parte do processo, comprovar que o Major Alexander recebia mensalmente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente controlados em relatórios de despesas de escritório, e demonstrar o investimento do oficial na busca de informações sobre as operações policiais que seriam desenvolvidas com o objetivo de reprimir as lojas de jogos de azar. O justificante era conhecido nos registros da organização pelas letras “MJ”, fazendo alusão ao posto de Major. Em todo o acervo probatório carreado aos autos, de forma robusta, há o detalhamento da atuação do grupo criminoso, com a participação efetiva do Major Alexander Dias Martins. Em 16/11/2017, o Major PM Alexander foi denunciado pelo Ministério Público por integrar uma organização criminosa – art. 2º da Lei n. 12.850/2013 –; jogo de azar – art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 –; falsa identidade, corrupção passiva e violação de sigilo funcional – arts. 307, 317 e 325 do Código Penal (CP), em cúmulo material – art. 69 do CP. Verificou-se que as provas coligidas nos autos comprovaram de forma inequívoca a procedência das acusações descritas na portaria do PAD, as quais foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, estando as condutas tipificadas nos artigos 13, inciso III, e 64, parágrafo único, e incisos II e III, todos do CEDM. O justificante teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa e, mesmo assim, não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. Desde o início do PAD, foram intentadas diversas manobras patrocinadas pela defesa do justificante, com o claro objetivo de postergar a tramitação do processo administrativo. Por reiteradas vezes, o justificante foi notificado para o seu interrogatório, que não foi realizado durante a instrução processual, seja pela sua ausência planejada, seja por licenças médicas constantes, seja pela não presença de sua defesa técnica, ou pela sua insistência em ser submetido à perícia psicopatológica. Em 20/08/2018, o Presidente da CPAD proferiu uma decisão interlocutória ao declarar superada a fase de apresentação do rol de testemunhas por parte da defesa técnica, pela sua exclusiva inércia, resultando em preclusão, com base nos motivos apontados nos autos e na norma vigente. Tal decisão foi motivada pela não apresentação da defesa prévia, nem do rol de testemunhas a serem arroladas, nos termos do art. 70, inciso VIII, alínea “c” (parte final), do CEDM, c/c o artigo 345 (parte final) do MAPPA. Na fase final do PAD, sua defesa deixou de apresentar as razões escritas de defesa final, apesar de ter alegado que havia entregado. Foi necessário lavrar-se uma “certidão”, afirmando que não houve entrada na Secretaria do CPE de qualquer documento referente ao PAD de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Portaria n. 120.273/17-CPM, em especial, as razões escritas de defesa. O advogado constituído, Dr. Domingos Sávio de Mendonça, apesar de regularmente notificado para tal mister, não o fez. Para que as razões escritas de defesa final pudessem efetivamente ser apresentadas, foi necessário à CPAD nomear o Ten Cel PM Fábio Luís dos Santos Cassavari como defensor ad hoc, mediante indicação da autoridade convocante, com base no art. 70, inciso XIV, do CEDM, c/c o art. 355, § 3º, do MAPPA, e, ainda, no enunciado da Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal (STF), que diz de que: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”, tudo isso em homenagem à ampla defesa e ao devido processo legal. Diante de fatos tão graves, a bicentenária Corporação de Tiradentes não tem como tolerar que um oficial de alta patente tenha participação ativa em uma organização criminosa que explorava jogos de azar na capital e região metropolitana. A submissão do oficial ao Processo de Justificação não visa analisar as supostas condenações na justiça comum ou militar ou o mérito das transgressões disciplinares cometidas. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo justificante compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. O que se espera de um oficial de alta patente da PMMG é o seu compromisso de prestar um serviço de segurança pública com dedicação, seriedade e competência. A sociedade espera que homens que exercem a nobre função de comando tenham autoridade, deveres e responsabilidades; que dirijam os destinos desta honrada Corporação na busca pela proteção social. O oficial superior deve ser líder de seus comandados, servir de exemplo e modelo a ser seguido, já que a Constituição e as leis cercam o exercício do oficialato de prerrogativas essenciais e dignificantes. Do acervo probatório analisado nos autos, foi verificado que, das cinco acusações em desfavor do justificante, as quatro primeiras foram julgadas, por unanimidade, como procedentes. Apenas a conduta número 5 foi julgada improcedente, restando comprovadas a prática de transgressões disciplinares graves, que foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe. O Estado de Minas Gerais investe consideráveis recursos para formar um oficial da Polícia Militar, cuja nobre e honrosa missão é proteger a vida e o patrimônio das pessoas. A sociedade confia e espera que esses guardiães sejam homens probos, responsáveis, compromissados, e cumpram o tributo de sangue contido no juramento prestado, em suas formaturas, de exercerem fielmente as suas funções, mesmo com o sacrifício da própria vida. Não se pode conceber que um oficial de alta patente permaneça nos quadros da Força Pública Estadual trilhando uma vida inconsequente, descompromissada, cometendo atos indignos, que afetem a honra pessoal e o decoro da classe dos milicianos mineiros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Os oficiais, que constituem a elite dirigente da corporação, devem sempre atuar com austeridade, proficiência, lealdade e extraordinário espírito público, tendo a ética profissional e o compromisso institucional como faróis a iluminarem a sua trajetória ascensional. Quem comanda, chefia ou dirige tem o dever de bem cumprir suas missões. Deve ser proativo, intransigente no cumprimento das leis e regulamentos. Tem o dever impostergável de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto só assim terá sedimentada sua competência induvidosa, com a adoção de procedimentos absolutamente éticos, com postura e compostura nos seus atos, atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores acarreta o descrédito, a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. Verifico nos autos que o PAD não contém qualquer vício capaz de inquiná-lo de nulidade. O acervo probatório evidencia que o justificante foi intimado para todos os atos do processo, com acompanhamento de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e defensores dativos nomeados. O justificante teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa e, mesmo assim, não conseguiu se justificar no afastamento das acusações que pesam em seu desfavor, como muito bem fundamentou o Comandante-Geral da PMMG. Emoldurado tal quadro e ao cotejo dos elementos constantes nos autos, constata-se não somente que o PAD respeitou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, como, de resto, também é dado ver que o justificante, com o devido respeito que sua pessoa merece, tentou de todas as formas dificultar a sua tramitação, esquivando-se, deixando de comparecer às reuniões com o seu defensor regularmente constituído, mesmo sendo notificado formalmente. Ao deixar de participar das reuniões da CPAD para as quais era notificado, deu mostras de que não tem mais qualquer compromisso com a Corporação de Tiradentes, que o acolheu, o preparou e o formou para a nobre e digna função de defender a sociedade mineira de todos os perigos e ameaças. Resta evidente que o justificante não mais preenche os requisitos básicos que se espera de um líder, de um condutor de homens, que são incumbidos de levar segurança, proteção à vida e ao patrimônio do povo mineiro. As condutas apuradas no PAD em questão foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar e de seus integrantes, estando o militar, comprovadamente, incurso nos artigos 13, inciso III, c/c o artigo 64, parágrafo único, e incisos II e III, todos do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Por todo o exposto, declaro o oficial justificante indigno de continuar no oficialato da PMMG, pelo que decreto a perda de seu posto e de sua patente. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Trata-se de Conselho de Justificação em que figura como justificante o número 109.665-0, Major PM QOR Alexandre Dias Martins. A submissão do referido oficial ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) ocorre em virtude da prática, em tese, de transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13, combinado com o inciso II do art. 641, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), em face da adoção de conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares, conforme fato descrito na Portaria n. 120273/17-PAD/COM, in verbis: CONSIDERANDO QUE: 1.1 aflorou da documentação anexa que o n. 109.665-0, Maj PM Alexandre Dias Martins, da DTS, teria, em tese, adotado conduta antiética incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1 Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se atos que afetam a honra pessoal ou o decoro da classe: I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares; III – faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; IV – exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais; V – fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 1.2 consta que no dia 08/11/2017, o referido oficial superior foi preso, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Autoridade Judiciária, decorrente de investigações conduzidas pelo Ministério Público que apontaram o seu envolvimento com organização criminosa ligada à exploração ilícita de jogos de azar na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana, conforme se extrai da denúncia ofertada pelo Parquet nos autos n. 0024.17.130.696-2, como adiante se vê: 1.2.1 o acusado representava o elo entre a organização criminosa de exploração ilícita de jogos de azar e o Poder Público (item 14), valendo-se do exercício de função de subcomandante do 33º BPM (Betim) e 48º BPM (Ibirité), entre os anos de 2016 e 2017; 1.2.2 repassava aos líderes da organização criminosa perante militares de menor graduação (item 26); 1.3 abstraindo-se os aspectos penais que se encontram a cargo da autoridade competente, constata-se que a conduta imputada ao militar, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, enquadrando-se na transgressão disciplinar capitulada no art. 13, inciso III, do CEDM, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; [...]. Em sua peça processual denominada “memorial”, o justificante traz algumas considerações sobre o processo que já foram analisadas como preliminares e outras sobre as quais traço algumas considerações. No que tange ao indeferimento de submissão à perícia psicopatológica, a Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, assim dispõe: Art. 73 – Surgindo fundadas dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, o processo será sobrestado pela autoridade convocante que, mediante fundamentada solicitação do presidente, encaminhará o militar à Junta Central de Saúde – JCS –, para realização de perícia psicopatológica. Parágrafo único – Confirmada a insanidade mental, o processo não poderá prosseguir, e a autoridade convocante determinará seu encerramento, arquivando-o na pasta funcional do acusado para futuros efeitos e remetendo o respectivo laudo à Diretoria de Recursos Humanos para adoção de medidas decorrentes. O justificante foi submetido a uma avaliação clínica preliminar, tendo a 2º Tenente QOS Paula Souza F. Fraiha, médica do NAIS-CSC-PMMG, em data de 12 de janeiro de 2018, registrado: Maj Alexandre Dias Martins Avaliação para Perícia Psicopatológica: Avaliei o militar acima, número 109665000, bem como avaliação do seu prontuário médico, conforme determinação da Portaria n. 120.273/17-PAD-COM, não estando indicada a realização de Perícia Psicopatológica por não se enquadrar no previsto no Artigo 17 da Resolução 4278/2013. (fl. 107 do PAD, acostada no Evento 1 – OUT2). Perceba-se que não havia causa para a submissão do justificante à perícia psicopatológica, o que foi atestado por profissional, médica, após avaliação clínica e de registros em seu prontuário. Entendo que o justificante sofreu abalo emocional frente a uma possível responsabilização criminal e administrativa, em decorrência das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 próprias medidas cautelares penais adotadas em seu desfavor, nos autos do Processo n. 0024.17.090.351-2, bem como em razão da submissão ao Processo-crime n. 0024.17.130.696-2, cuja denúncia lhe imputou a prática, em tese, de crimes graves: integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), falsa identidade (art. 307 do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP), violação de sigilo funcional (art. 325 do CP) e contravenção de jogo de azar (art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41). Não desconsidero a existência de um quadro de transtorno mental do justificante, conforme realçado pela defesa e atestado pelo Doutor Paulo Roberto Repsold, que o diagnosticou, em data de 20/12/2017 e 19/01/2018, como portador de F43 (Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação) e hipersintomático psicopatologicamente; contudo a perícia psicopatológica tem como objetivo principal a avaliação sobre a imputabilidade do militar na época dos fatos, ou seja, se, no tempo da suposta prática da transgressão disciplinar, ele possuía o discernimento sobre a correição de suas ações ou omissões. Nesse aspecto, não havia, como ainda não há, dúvidas sobre a sanidade do militar, motivo pelo qual a comissão de processo administrativo-disciplinar não o submeteu a uma perícia. As questões relacionadas a uma possível transferência para a reserva não se comunicam com a sua responsabilização administrativo-disciplinar. Não há que se confundir a invalidez (ausência de higidez para o trabalho ou para o exercício de sua função) com a inimputabilidade, criminal ou administrativa. Sobre a competência do Juízo da 8ª Vara Criminal para determinar medidas cautelares, entendo que, à época dos fatos, a Justiça comum detinha a jurisdição sobre os fatos, porquanto foram feitos levantamentos da interceptação telefônica antes da edição da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, não havendo como considerar ilegais os elementos e provas levantados naquela ação criminal. A matéria criminal já está neste Juízo castrense desde 31/01/2018, Processo n. 0000226-48.2018.9.13.0003, com a denúncia contendo as mesmas imputações da Justiça comum com tipificações do Código Penal Militar, quais sejam, corrupção (art. 308 do CPM), falsa identidade (art. 307 do CPM), violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e, por fim, contravenção de jogo de azar (art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41). Em uma simples consulta processual em nosso sítio eletrônico, percebe-se que a instrução do referido procedimento somente foi suspensa em razão do atual cenário de pandemia do novo coronavírus. Sobre o pedido de oitiva dos civis que, supostamente, participavam da ação criminal, entendo que restaria prejudicado ante o princípio da não autoincriminação, comprometendo os seus depoimentos, porque não seriam obrigados a falar a verdade sobre os fatos. Quanto ao interrogatório do justificante, é notório que ele deu causa ao suposto vício, conscientemente. Verificam-se inúmeras tentativas da CPAD para proceder ao seu interrogatório, e ele, por uma razão ou outra, não compareceu, conforme destacou o eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Nas demais preliminares, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. MÉRITO Sobre o mérito, entendo que o justificante não conseguiu elidir as acusações, restando provado que a sua conduta se amolda, perfeitamente, na transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13, combinada com o inciso II do art. 64, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM, em face da adoção de conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares. A proximidade do justificante com os contraventores dos jogos de azar e a participação dele em eventos em que tentou evitar a presença policial para a repressão de possíveis contravenções e ilícitos penais, abstraídos das interceptações telefônicas, já configuram conduta incompatível com a honra pessoal e o decoro da Polícia Militar de Minas Gerais. Consoante o art. 19 da Lei n. 6.712/75 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação), o julgamento da justificação independe da decisão do Juízo criminal quando se constata existência residual de falta disciplinar não necessariamente integrante do ato delituoso. Logo, não há que se falar em aguardar o trânsito em julgado da ação penal que tramita na comarca de Juiz de Fora, visto que os presentes autos tratam de Conselho de Justificação e não de Representação para a Perda do Posto e da Patente, que exige a condenação penal, com trânsito em julgado. Os atos praticados pelo justificante são graves e a reprimenda criminal será delimitada nos autos da ação penal deflagrada, que hoje já tramita nesta Justiça Militar, mas, quanto ao aspecto da repercussão na esfera administrativa, agora em análise, considera que está suficientemente provado o grave escândalo, ensejando a decretação da perda do posto e da patente. Assim, o justificante deve ser julgado culpado da prática de transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM, ato incompatível com o decoro de sua classe, honra e pundonor, razão pela qual declaro o número 109.665-0, Major PM QOR Alexandre Dias Martins, indigno para o oficialato e determino a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 18, II, da Lei n. 6.712/75. Contudo, o militar encontra-se na reserva remunerada. Nesse ponto, entendo que deverão ser preservados os proventos de sua aposentadoria e o direito aos benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Militares Estaduais, mantendo-se a sua contribuição dentro do parâmetro de um major da PMMG, mas retirando-se quaisquer referências à condição de militar. É como voto. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto irretocável do eminente desembargador relator e deixo consignadas minhas considerações nos termos abaixo apresentados. O oficial/justificante foi preso, no dia 08/11/2017, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Belo Horizonte, e, posteriormente, denunciado, em razão dos fatos apurados na investigação (PIC MPMG-0024.17.004220-4) conduzida por representantes do Ministério Público integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). Restou apurado na investigação, sendo objeto da denúncia, o envolvimento do oficial/justificante com uma organização criminosa ligada à exploração ilícita de jogos de azar na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Segundo a denúncia ofertada pelo parquet, o Major PM Alexander Dias Martins, ora justificante, representava o elo entre a organização criminosa e o Poder Público; valendo-se do exercício da função de subcomandante do 33º BPM (Betim) e 48º BPM (Ibirité), entre os anos de 2016 e 2017, repassava aos líderes da organização criminosa informações sobre operações de repressão aos jogos de azar mediante recebimento de valores. Consultava e fornecia dados dos registros de ocorrências e identidades dos militares envolvidos nas aludidas operações; cooptava outros militares para a prática da referida infração penal; patrocinava interesses da organização criminosa perante militares de menor graduação. Em decorrência desses fatos, na seara administrativa, o Major PM Alexander Dias Martins foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.273/2017 – CPM, no qual lhe foi imputada a prática da conduta transgressiva prevista no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A defesa suscita que os atos constantes no libelo acusatório teriam sido praticados pelo justificante quando do exercício das funções de subcomandante do 33º BPM e do 48º BPM, situação que atrairia para esta Justiça especializada a competência legal para determinar as medidas cautelares indispensáveis para a interceptação telefônica, as ações controladas, bem como a decretação de prisão preventiva. Assevera que, na hipótese dos autos, tais medidas foram determinadas por autoridade incompetente, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da prova produzida e, via de consequência, invalidado o PAD em testilha e determinado o arquivamento do presente processo de justificação. A tese defensiva apresentada não merece acolhida. Conforme se verifica na documentação constante dos autos o justificante foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º (integrar organização criminosa) da Lei n. 12.850/2013; 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (jogo de azar); 307 (falsa identidade); 317 (corrupção passiva) e 325 (violação de sigilo funcional) do Código Penal (CP). À época das investigações e da adoção da maioria das medidas cautelares, notadamente, o período das escutas telefônicas, a competência para determinar tais medidas, inquestionavelmente, era da Justiça comum, uma vez que foram realizadas antes do advento da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, norma que ampliou a competência Justiça Militar. As investigações promovidas pelo Ministério Público (PIC MPMG-0024.17.004220-4) tinham como principal escopo o desmantelamento da organização criminosa denominada “1000 Loterias”, bem como a apuração e eventual responsabilização de agentes públicos envolvidos com a citada organização. Os crimes previstos na Lei n. 12.850/2013, cometidos por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 militares, à época da autorização das escutas telefônicas, não eram da competência da Justiça Militar, pois foram realizadas antes da vigência da Lei n. 13.491, que alterou o artigo 9º, II, do Decreto Lei 1.001/69, passando a considerar como crime militar os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal. Conforme se verifica na denúncia ofertada pelo Ministério Público perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, os diálogos realizados entre o Major PM Alexander Dias Martins e integrantes da organização criminosa, transcritos na peça acusatória, ocorreram nos dias 20/06/2017 (item 15.1), 21/06/2017 (item 15.2), 22/06/2017 (item 15.4), 29/06/2017 (Ação controlada n. 1 – item 17), 15/07/2017 (Ação controlada n. 1 – item 19), 17/07/2017 (Ação controlada n. 2 – item 20), 19/07/2017 (Ação controlada n. 2 – item 20.3), 08/08/2017 (Ação controlada n. 3 – item 21.2), 16/08/2017 (Ação controlada n. 5 – itens 26.1 e 26.2), ou seja, em datas anteriores ao dia 13 de outubro de 2017, data em que entrou em vigor a Lei n. 13.491/2017. Desta feita, não houve qualquer ilegalidade em relação às provas produzidas no curso das investigações promovidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público estadual. No que tange à prisão do justificante, no dia 08/11/2017, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, esta, em razão da entrada em vigor da Lei 13.491/2017, realmente foi ilegal, uma vez que determinada por autoridade incompetente. Tal ilegalidade, todavia, por si só, não tem o condão de invalidar as provas legalmente produzidas que serviram de subsídio para a instauração do PAD. Teço, ainda, as considerações que seguem acerca do alegado cerceamento de defesa, pela não submissão do justificante à perícia psicopatológica, pela ausência de perícia técnica nos áudios utilizados para embasar a imputação feita em seu desfavor e pela não realização do seu interrogatório. No que tange à não submissão do justificante à perícia psicopatológica, verifica-se que esta não se fez necessária. Houve a avaliação clínica e foi constatada a desnecessidade de sua submissão à perícia psicopatológica. O exame clínico, em respeito à norma que rege a matéria, foi realizado após a instauração do PAD. O documento em questão apresenta o seguinte teor (Evento 1, OUT2 – fl. 107 do PAD): [...] Avaliei o militar acima, número 109665000, bem como avaliação do seu prontuário médico, conforme determinação da Portaria n. 120.273/17 – PAD – CPM, não estando indicada a realização de Perícia Psicopatológica por não se enquadrar no previsto no Art. 17 da Resolução 4278/2013. [...] Desta feita, houve a observância por parte da Administração Militar do disposto no art. 350 do Manual de Processos e Procedimentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Insta ressaltarmos que o artigo em comento não obriga a realização de perícia psicopatológica em todos os militares submetidos a PAD, mas, sim, de avaliação clínica, para a constatação da necessidade ou não da realização da perícia psicopatológica. Frise-se que os atestados médicos apresentados pelo justificante, em 20/12/2017 e 19/01/2018 (Evento 1, OUT 2 – fls. 184 e 185 do PAD), somente ocorreram após a instauração do PAD, que se deu no dia 06/12/2017. Além disso, os atestados médicos apresentados diagnosticaram o justificante como portador da enfermidade classificada no CID F43 e F43.2 (Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação), enfermidades que não têm o condão de afastar a sua responsabilização, seja na seara administrativa, seja na criminal. Registro, ainda, que a experiência no julgamento de processos desta natureza revelou-nos ser prática comum de militares submetidos a PADs, com o propósito de procrastinar o andamento do feito e/ou inviabilizar a efetivação da demissão, apresentarem atestados médicos noticiando enfermidades mentais, se internarem em clínicas psiquiátricas e/ou ajuizarem ação de interdição na Justiça comum. Embora, no caso dos autos, tenham sido comprovadas as enfermidades acima citadas, esse fato não tem o condão de atingir o fim pretendido, na medida em que essas nada interferem na capacidade de discernimento do justificante sobre os fatos que ensejaram a sua submissão a PAD/Processo de Justificação, ainda mais por serem posterior à prática das condutas consideradas ofensivas à honra e ao pundonor militares. No que tange à ausência de perícia técnica nos áudios que embasaram as imputações feitas em desfavor do Major PM Alexander Dias Martins, entendo que a não realização da perícia não caracteriza a nulidade alegada pela defesa. Isso porque não há dúvida de que os áudios captados por meio das escutas telefônicas, no que se referem às falas do justificante, foram proferidas por ele mesmo, pois as interceptações telefônicas tinham como alvo pessoas certas (os integrantes da organização criminosa “1000 Loterias”). Os integrantes do Ministério Público (GAECO) tinham ciência, após a realização de investigação preliminar, do envolvimento do justificante e de outro militar. Frise-se que as ações controladas, nas quais também foram captadas falas desenvolvidas pelo justificante, tinham como objetivo, justamente, a produção de prova do envolvimento do oficial com a organização criminosa. No e. Superior Tribunal de Justiça, é firme o entendimento jurisprudencial de que é desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PERÍCIA FONOGRÁFICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Compete ao juiz, destinatário da prova, aferir a pertinência e a necessidade de realização das diligências para a formação de seu convencimento. Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento daquelas que, ao exame do conjunto probatório que se lhe apresenta, forem entendidas como indevidas, em decisão fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias à instrução criminal. [...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014) 3. No caso, o Magistrado indeferiu o pedido de perícia fonográfica de interceptação telefônica, justificando que a identificação do paciente já estava provada por outros meios, além de que sua voz estava sendo monitorada e foi reconhecida pelos policiais, fatores que tornam, realmente, desnecessária a prova pericial para identificação da voz. Ficou claro também que o conteúdo da conversa da interceptação telefônica referia-se ao tráfico de drogas, já que não só os policiais ouviram que o paciente determinara a um dos comparsas que retirasse a droga de sua chácara para não ser vista pela polícia, como também o próprio comparsa confirmou o que ocorrera. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 453.357/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) No que se refere à ausência de interrogatório do justificante, como bem lançou o e. desembargador relator em seu voto, a intenção da defesa, no curso do PAD e do presente processo de Justificação, era prolongar a tramitação dos mesmos. Como tática de postergação, o defensor constituído pelo Justificante apresentou ao e. desembargador relator pedido solicitando que fosse concedida nova oportunidade para que se realizasse o interrogatório do justificante, sendo tal pleito deferido. Todavia, no dia designado para a realização do interrogatório, o justificante e o defensor constituído, o advogado Domingos Sávio de Mendonça, não compareceram para a realização do ato. O exercício da ampla defesa requer operosidade dos agentes que atuam no processo, o que, na hipótese dos autos, não ocorreu por parte do justificante e, tampouco, por parte do seu defensor constituído. Frise-se que o efetivo exercício do direito de defesa não se consubstancia como um dever, mas, sim, como um ônus. Isso quer dizer que, regra geral, à parte cabe decidir por exercê-lo ou não, sofrendo, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 segundo caso, as consequências de sua omissão. São essas as lições colhidas da obra de Fredie Didier Jr. e outros: Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo Goldschmidt, são imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos sem cujo desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o direito. (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodvum, 2008. v. 2. p. 72) Diante do exposto, a ausência do interrogatório do justificante, na hipótese concreta dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa. No mérito, entendo que as condutas praticadas pelo justificante são, incontestavelmente, graves e suficientes a ensejar a declaração de indignidade e incompatibilidade para o oficialato e, via de consequência, a perda do posto e da patente de oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Conforme já me manifestei em diversas outras oportunidades, em que pese ainda não ter havido a condenação do justificante na esfera criminal, penso que a prática de crimes por militares ofende a Corporação duplamente, pelos prejuízos internos que a ela causa e por, não raramente, tingir a honra da instituição perante a sociedade. Qualquer tentativa de graduar os crimes contra ela praticados nos parece inadequada, tendo em vista não apenas a trajetória da Instituição, pautada na honra, mas também, e principalmente, a importância que ela cumpre na realização da segurança pública. Portanto devem ser extirpados quaisquer comportamentos que sejam incoerentes tanto com a trajetória quanto com a missão da PMMG. Frise-se que a prática de infrações dessa natureza é agravada, de maneira imensurável, quando envolve agente que tem a tarefa constitucional de proteger a população e, principalmente, exerce função de comando de tropa. Assim, a gravidade da conduta imputada ao justificante, demonstra a renúncia do agente à condição de militar, motivo pelo qual o declaro indigno do oficialato e determino a perda do seu posto e da sua patente. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator